Tribunal: TJDFT
Processo: 0724255-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724255-72.2024.8.07.0000 PACIENTE: DIONE CLEI DANTAS IMPETRANTE: MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado por MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA em favor de DIONE CLEI DANTAS, que fora condenado como incurso nos artigos 24-A da Lei n. 11.343/2006 e 147 do Código Penal, ambos por duas vezes e na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, para cumprir pena inicialmente em regime aberto, mas mantida a sua prisão cautelar “no presídio em que se encontra” (processo n. 0702296-30.2024.8.07.0005). Não havendo pedido liminar, foram requisitadas e prestadas informações judiciais (id 60368459) e sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 60444628). Incluído o feito em pauta presencial (id 61832154), a impetrante peticionou para requerer “a retirada do feito de pauta em decorrência da perda do objeto, uma vez que o impetrante foi colocado em liberdade no dia 19 de julho de 2024”, conforme id 61850578. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator